Tribunal: TJSP
Processo: 3004145-23.2013.8.26.0348
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Mens de Mello
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
ROUBO – materialidade – boletins de ocorrência, autos de apreensão, de entrega, de reconhecimento de pessoa e prova oral que indica a subtração mediante grave ameaça e violência consistente em ter encostado arma de fogo no rosto da ofendida para que não gritasse e entrasse no carro.
ROUBO – autoria – depoimento de vítima indicando como autor – validade – depoimento policial que indica a

Ementa:
ROUBO – materialidade – boletins de ocorrência, autos de apreensão, de entrega, de reconhecimento de pessoa e prova oral que indica a subtração mediante grave ameaça e violência consistente em ter encostado arma de fogo no rosto da ofendida para que não gritasse e entrasse no carro.
ROUBO – autoria – depoimento de vítima indicando como autor – validade – depoimento policial que indica a apreensão da res furtiva em seu poder – validade, só devendo o depoimento policial ser visto com reservas quando presente indício que a acusação visa justificar eventual abuso praticado – a apreensão da res furtiva com o acusado inverte o ônus de prova e impõe à defesa demonstrar posse de boa-fé sob pena de ter-se por provada a autoria – inteligência do art. 156 do CPP.
CONSUMAÇÃO – roubo – ocorre com desapossamento, cessada a violência ou grave ameaça – posse mansa, pacífica e desvigiada – desnecessidade – precedentes das Cortes Superiores – caso concreto onde não houve perseguição, sendo o apelante detido por policiais em patrulhamento – existência de posse mansa e pacífica, ainda que momentânea – reconhecimento da forma tentada – impossibilidade.
CONCURSO DE AGENTES – indicação pela prova oral – validade – desnecessidade de que todos pratiquem os mesmos atos.
EMPREGO DE ARMA DE FOGO – apreensão – desnecessidade – validade da prova oral que indica seu uso – alegação de que não se tratava de arma – ônus de prova que incumbe à defesa – inteligência do art. 156 do CPP – Precedentes das Cortes Superiores.
PENA – primeira fase – base fixada no mínimo legal – segunda fase – atenuantes da menoridade do réu e confissão parcial – impossibilidade de reduzir a pena aquém do mínimo – Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça – manutenção da atenuante da confissão, ante a inércia ministerial a respeito – terceira fase – aumento de pena – pelas majorantes de emprego de arma e concurso de agentes – manutenção.
REGIME – fixado o regime fechado – o apelante agiu com culpabilidade e periculosidade exacerbadas, conforme circunstâncias da causa de aumento de emprego de arma, concurso de agentes e circunstâncias judiciais – Beccaria – regime fechado – não provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000372185
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
3004145-23.2013.8.26.0348, da Comarca de Mauá, em que é apelante ROGER RAMOS
DE LIMA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente sem voto), FARTO SALLES E RICARDO TUCUNDUVA.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
LAURO MENS DE MELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 3004145-23.2013.8.26.0348 -Voto no 23168
2
Apelante(s): Roger Ramos de Lima
Apelado(a)(s): Ministério Público
Origem: 1a Vara Criminal da Comarca de Mauá
Juiz(a) Prolator(a): Dr. Sandro Rafael Barbosa Pacheco
Data do fato: 18/03/2013
ROUBO
materialidade
boletins de ocorrência, autos de
apreensão, de entrega, de reconhecimento de pessoa e prova oral
que indica a subtração mediante grave ameaça e violência
consistente em ter encostado arma de fogo no rosto da ofendida
para que não gritasse e entrasse no carro.
ROUBO autoria depoimento de vítima indicando como autor
validade depoimento policial que indica a apreensão da res
furtiva em seu poder validade, só devendo o depoimento policial
ser visto com reservas quando presente indício que a acusação visa
justificar eventual abuso praticado a apreensão da res furtiva
com o acusado inverte o ônus de prova e impõe à defesa
demonstrar posse de boa-fé sob pena de ter-se por provada a
autoria inteligência do art. 156 do CPP.
CONSUMAÇÃO roubo ocorre com desapossamento, cessada a
violência ou grave ameaça posse mansa, pacífica e desvigiada
desnecessidade
precedentes das Cortes Superiores
caso
concreto onde não houve perseguição, sendo o apelante detido por
policiais em patrulhamento existência de posse mansa e pacífica,
ainda que momentânea reconhecimento da forma tentada
impossibilidade.
CONCURSO DE AGENTES
indicação pela prova oral

validade desnecessidade de que todos pratiquem os mesmos atos.
EMPREGO DE ARMA DE FOGO apreensão desnecessidade
validade da prova oral que indica seu uso alegação de que não se
tratava de arma
ônus de prova que incumbe à defesa

inteligência do art. 156 do CPP
Precedentes das Cortes
Superiores.
PENA primeira fase base fixada no mínimo legal segunda
fase atenuantes da menoridade do réu e confissão parcial
impossibilidade de reduzir a pena aquém do mínimo Súmula 231
do Superior Tribunal de Justiça manutenção da atenuante da
confissão, ante a inércia ministerial a respeito terceira fase
aumento de pena pelas majorantes de emprego de arma e
concurso de agentes manutenção.
REGIME fixado o regime fechado o apelante agiu com
culpabilidade
e
periculosidade
exacerbadas,
conforme
circunstâncias da causa de aumento de emprego de arma, concurso
de agentes e circunstâncias judiciais Beccaria regime fechado
não provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 3004145-23.2013.8.26.0348 -Voto no 23168
3
Ao relatório da r. sentença1 que ora se
adota, acrescenta-se que o apelante foi condenado como incurso no
artigo 157, §2o, incisos I e II, do Código Penal, à pena de 05 anos e
06 meses de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 13
dias-multa.
O réu apelou2 pedindo absolvição por falta
de provas.
Apresentadas contrarrazões3.
A douta Procuradoria Geral de Justiça
opinou4 pelo não provimento ao recurso.
É o relatório.
Anoto, por oportuno, que não houve
decurso do prazo prescricional.
O apelante foi condenado como incurso
no artigo 157, § 2o, incisos I e II, do Código Penal, à pena de 05 anos
e 06 meses de reclusão, cujo prazo prescricional é de 12 anos, nos
termos do artigo 109, inciso III, do mesmo Diploma Legal.
A conduta foi praticada em 18 de março de
2013, indicando que não há que se falar em retroação em face da
pena aplicada. A denúncia foi recebida em 10 de agosto de 20165 e a
r. sentença foi publicada6 em 26 de novembro de 2019. Dessa forma,
não decorreu o prazo prescricional de 12 anos entre os marcos
interruptivos, mesmo considerando à redução à metade pela
menoridade do agente, não se vislumbra a ocorrência da prescrição
da pretensão punitiva.
Os boletins de ocorrência7, os autos de
1 Folhas 264.
2 Folhas 275.
3 Folhas 281.
4 Folhas 291.
5 Folhas 203.
6 Folhas 264/268.
7 Folhas 05 e 07.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 3004145-23.2013.8.26.0348 -Voto no 23168
4
apreensão8, de entrega9, de reconhecimento de pessoa10 e a prova
oral, em especial vítima, que relata a subtração mediante grave
ameaça e violência consistente em ter encostado arma de fogo em
seu rosto para que não gritasse e entrasse no carro, comprovam a
materialidade do roubo.
Quanto à autoria o réu negou que tivesse
roubado o veículo ou que estivesse na companhia de “Cauê”. Contou
que estava estudando na época dos fatos, saiu da escola, foi para o
centro de Ribeirão Pires, lá encontrou com “Cauê” e ele estava com o
carro Corsa e ganharia o valor de R$ 300,00 para levar o veículo até
Suzano. Foi buscar esse carro na casa de “Indião” que, inclusive lhe
deu uns frascos de lança-perfume para levar para o pessoal de lá.
Envolveu-se em um acidente de trânsito após não obedecer a ordem
de parada dos policiais. Teve que pagar pelo conserto do carro que
era de “Cauê” e o lança-perfume do “Indião”. Tinha conhecimento que
o veículo era produto de crime.
A negativa do réu não convence, até
porque foi reconhecido pela vítima por suas características físicas
como um dos roubadores, conforme se verá.
A vítima Roseli declarou que, ao entrar em
seu veículo Corsa, foi abordada por dois rapazes que, munidos de
armas de fogo, uma de cada lado do vidro, anunciaram o assalto. Foi
retirada de dentro do carro e, em seguida, encostaram arma de fogo
em seu rosto, obrigando-a a entrar no banco de trás e que parasse de
gritar. No entanto, os agentes não conseguiram colocá-la no carro
porque a depoente conseguiu se afastar deles, chutando o portão de
sua casa que fez barulho, vindo a cair no portão da casa da vizinha.
De posse do carro, os indivíduos evadiram-se do local. Recuperou o
automóvel depois de algumas horas. Ratificou o reconhecimento
efetuado na fase policial, indicando o réu como um dos roubadores ao
afirmar que possui características semelhantes à um dos agentes
(altura e cor de pele).
Assim, a ofendida, indicando a dinâmica
da subtração com emprego de grave ameaça e violência, apontou o
acusado com um dos roubadores. Não há motivos para se duvidar de
8 Folhas 13.
9 Folhas 14.
10 Folhas 19.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 3004145-23.2013.8.26.0348 -Voto no 23168
5
sua declaração.
Como, nos termos supra, ficou descrita
conduta que se adequa ao injusto penal, apontando quem o praticou,
necessária análise do valor de tal declaração.
Assim existe a possibilidade de a vítima,
por ser objeto material do crime, ser levada pela paixão, ódio,
ressentimento e emoção, procurando narrar os fatos como lhe
pareçam convenientes. Aliás, mesmo sem a nítida intenção de
prejudicar quem quer que seja, pode, em face da intensa comoção
decorrente do crime, desvirtuar os fatos, ainda que acredite que os
narra com fidelidade.
Embora tal hipótese mostre-se possível,
não se pode simplesmente descartar declaração de vítima.
Toda prova tem valor relativo e deve ser
sopesada, visto o princípio da persuasão racional do Juiz.
Portanto, não se pode excluir tão somente
pela condição de vítima, sendo indispensável à análise das
circunstâncias objetivas do fato para averiguar-se sua validade.
Afirma FRAMARINO DE MALATESTA11 que
“para a avaliação completa do testemunho não basta considerar aquelas condições
pessoais que, mesmo fazendo abstração do depoimento concreto, fazem pensar que a
testemunha se engana, ou queira enganar; isto basta, unicamente, do ponto de vista da
avaliação subjetiva. Mas, o testemunho, para ser bem avaliado, deve também ser
considerado na sua forma e no seu conteúdo... A quem recebe o depoimento, este se
apresenta, pois, com formas exteriores mais ou menos variáveis. Ora, como essas formas
externas, segundo a sua natureza diversa, aumentam ou diminuem o valor probatório do
testemunho, segue-se que cumpre considera-las também, para bem avalia-lo; quer dizer,
cumpre considerar as exterioridades nas quais, ou com as quais se desenvolve o
testemunho” 12.
Por tais motivos, a declaração de vítima só
deve ser vista com reservas quando verificar-se a existência de
incongruências.
11 La logica delle prove in materia criminale 1895 v. 2 p. 59/60.
12 Citado por EDUARDO ESPÍNOLA FILHO, in: Código de Processo Penal Brasileiro Anotado 6a. Ed. Rio de Janeiro:
Editora Rio 1980 v. 3 p. 78.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 3004145-23.2013.8.26.0348 -Voto no 23168
6
Desta forma, não há que falar-se na
validade da regra romana, inserida no Digesto13, no sentido de que
“nullus idoneus testis in re sua intelligitur”.
Tanto assim que MANZINI14 afirma que “o
ofendido, seja ou não denunciante, querelante ou parte civil, tem plena capacidade
testemunhal, e torna-se, efetivamente, testemunha, para todas as consequências de
direito”.
No caso dos autos, não se vislumbra
incongruências, tanto que a declaração de vítima mostra-se segura e
sem vislumbres de sofrer qualquer desvirtuamento em face da
comoção do crime ou eventual interesse em prejudicar a pessoa
acusada.
Nestes
termos,
possível
o
decreto
condenatório lastreado tão somente em declaração de vítima,
posicionando-se neste sentido SOUZA NUCCI15, ao afirmar: “sustentamos
poder a palavra isolada da vítima dar margem à condenação do réu, desde que resistente
e firme, além de harmônica com as demais circunstâncias colhidas ao longo da
instrução”.
No mesmo sentido, EDUARDO ESPÍNOLA
FILHO16, ao dizer: “quando não há interesse, costuma-se dar muito apreço à
imputação da vítima, apontando o autor do crime, que a feria”.
Em crimes de roubo e furto, usualmente
praticados de forma clandestina, a palavra da vítima mostra-se
altamente relevante, uma vez que na maioria dos casos é a única
prova de autoria.
TOURINHO FILHO17 diz que “é relevantíssima a
palavra da vítima do crime. Assim, naqueles delitos clandestinos 'qui clam comittit solent'
- que se cometem longe dos olhares de testemunhas - a palavra da vítima é de valor
extraordinário”.
Também
EDUARDO
ESPÍNOLA
FILHO18
defende o valor de depoimento da vítima nestes casos, relatando que
13 Livro 22, tít. V, l. 10.
14 Trattato di diritto processuale penale italiano secondo il nuovo Codice 1932 v. III p. 201.
15 Código de Processo Penal Comentado 11a ed. São Paulo: RT 2012 p. 465.
16 Código de Processo Penal Anotado ed. Histórica Rio de Janeiro: Editora Rio 1980 v. III p. 59.
17 Processo Penal 3a ed. Bauru: Editora Jalovi Ltda. 1977 v. III p. 183.
18 Código de Processo Penal Anotado ed. Histórica Rio de Janeiro: Editora Rio 1980 v. III p. 55.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 3004145-23.2013.8.26.0348 -Voto no 23168
7
“existem muitos crimes cuja prova se torna impossível, sem se dar um valor
preponderante às informações da própria vítima”.
Por fim, destaca-se que alegação de
intenção de vítima prejudicar inocente deve ser afastada de plano,
visto que ela, mais do que ninguém, tem o interesse em acusar
apenas o culpado, posto que, agindo em sentido contrário, levaria à
impunidade daquele que a prejudicou.
Como diz EDUARDO ESPÍNOLA FILHO19,
“seria inconcebível a falsa acusação de um inocente, com o efeito mediato de firmar a
impunidade do agente culpado”.

Neste sentido, esclarece FRAMARINO DE
MALATESTA20 que “a animosidade pelo ofensor não pode ser considerada como
motivo de suspeita contra o ofendido, quanto à designação do delinquente. O ofendido,
nessa sua qualidade, não pode ter animosidade senão contra o verdadeiro ofensor; e por
isso dizer ao ofendido: - não acreditamos na tua palavra indicativa do delinquente, porque
tu, como ofendido tens ódio contra ele é uma verdadeira e flagrante contradição; é
reconhecer a verdade da indicação, querendo tolher-lhe a fé. Quando, pois, a aversão
contra o ofensor derivasse de causa estranha ao crime, então a razão de suspeita não
estaria mais na qualidade de ofendido, mas na de inimigo, qualidade esta que, como
vimos, expondo os critérios gerais em seu lugar, deprecia qualquer testemunho, mesmo de
terceiro, e não tem que ver com os motivos de suspeita particularmente inerentes à
qualidade de ofendido, dos quais nos ocupamos aqui”.
A jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça confirma tal entendimento:
“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO QUALIFICADO.
AUTORIA.
SÚMULA
N.
7/STJ.
PALAVRA
DA
VÍTIMA.
RELEVÂNCIA. PRECEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO.
- A análise da pretensão recursal exigiria, necessariamente, incursão
na matéria fática-probatória da lide, o que é defeso em recurso
especial, a teor do enunciado n. 7 da Súmula do Superior Tribunal de
Justiça.
- "A palavra da vítima, nos crimes às ocultas, em especial, tem
relevância na formação da convicção do Juiz sentenciante, dado o
contato direto que trava com o agente criminoso" (HC 143.681/SP,
Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, DJe 2.8.2010).
Agravo regimental desprovido”21.
19 Código de Processo Penal Anotado ed. Histórica Rio de Janeiro: Editora Rio 1980 v. III p. 59.
20Lógica das provas em matéria criminal vol. 02 Saraiva 1960 p. 123/124.
21 STJ AgRg no AREsp 482281 / BA Rel. Min. Marilza Maynard Sexta Turma DJe 16/05/2014.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 3004145-23.2013.8.26.0348 -Voto no 23168
8
Desta
forma,
plenamente
válida
declaração de vítima.
E o relato da vítima foi corroborado pelos
depoimentos dos policiais rodoviários.
Rafael Lindolfo e Rafael Romeiro embora
não tenham se recordado dos detalhes dos fatos, disseram que
houve uma colisão entre dois veículos e um deles era produto de
crime. Havia um indivíduo no carro que tentou fugir, mas acabou
detido.
Muito embora os policiais não tenham se
recordado dos fatos, confirmaram que o bem subtraído foi apreendido
em poder do réu. Logo não há como desprezar seus depoimentos.
Destaca-se que, nos termos do artigo 202
do Código de Processo Penal, toda pessoa pode servir de
testemunha, sendo que o disposto no artigo 206 (primeira parte) do
mesmo Diploma Legal prevê que a testemunha não poderá eximir-se
da obrigação de depor, excluindo-se as hipóteses legais.
Logo, fica claro que todos têm a obrigação
de colaborar com a Justiça, funcionando como testemunha,
excetuando-se as hipóteses previstas no artigo 206 (segunda parte) e
artigo 207, ambos do Código de Processo Penal.
Neste sentido não há porque excluir-se, ab
ovo, o depoimento prestado por agente público.
Aliás, como servidor público que é, tem na
prática dos atos funcionais a presunção de veracidade, nos termos do
artigo 37 da Constituição Federal, como assinala HELY LOPES
MEIRELLES22.
Desta forma os funcionários públicos,
gozam de maior presunção de credibilidade que as testemunhas
comuns, conforme ressalta FRAMARINO DE MALATESTA23 ao afirmar
que “não é só por estas considerações que (...) tem um maior valor quando prestada por
22 Direito Administrativo Brasileiro Ed. Malheiros 1995.
23 Da Lógica das Provas em Matéria Criminal Campinas: Bookseller 1986 p. 396.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 3004145-23.2013.8.26.0348 -Voto no 23168
9
funcionário público competente que quando por uma testemunha ordinária, mas também
pela maior fé que inspira subjetivamente aquele funcionário público como testemunha de
segundo grau. Supõe-se que desempenhando um dever de ofício, um funcionário público
quererá sempre prestar mais atenção que um particular, munido somente do estímulo da
curiosidade; portanto, menor facilidade de engano na testemunha oficial. Sabe-se que,
além do senso moral que ordena a verdade de todos, existe no espírito da testemunha
oficial o sentimento de um dever particular e uma particular responsabilidade, que se
opõem à mentira; por isso menor facilidade de vontade de enganar no funcionário
público”.
Ademais, toda prova tem valor relativo e
deve ser sopesada, visto o princípio da persuasão racional do Juiz,
inclusive a testemunhal.
Portanto,
não
se
pode
excluir
o
depoimento de agente público tão somente por tal condição, sendo
indispensável a análise das circunstâncias objetivas do fato para
averiguar-se sua validade.
Afirma FRAMARINO DE MALATESTA24 que
“para a avaliação completa do testemunho não basta considerar aquelas condições
pessoais que, mesmo fazendo abstração do depoimento concreto, fazem pensar que a
testemunha se engana, ou queira enganar; isto basta, unicamente, do ponto de vista da
avaliação subjetiva. Mas, o testemunho, para ser bem avaliado, deve também ser
considerado na sua forma e no seu conteúdo... A quem recebe o depoimento, este se
apresenta, pois, com formas exteriores mais ou menos variáveis. Ora, como essas formas
externas, segundo a sua natureza diversa, aumentam ou diminuem o valor probatório do
testemunho, segue-se que cumpre considera-las também, para bem avalia-lo; quer dizer,
cumpre considerar as exterioridades nas quais, ou com as quais se desenvolve o
testemunho”.
Por tais motivos o depoimento de agente
público só deve ser visto com reservas quando verificar-se a
existência de interesse, como por exemplo, para justificar eventual
abuso de sua parte.
No caso dos autos não se vislumbra tal
hipótese, tanto que as testemunhas que são agentes públicos não
foram contraditados, sendo a prova produzida sob o crivo do
contraditório.
Mesmo porque, ainda que ocorrendo a
contradita mediante alegação da defesa de abuso por parte do agente
24 La logica delle prove in materia criminale 1895 v. 2 p. 59/60.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 3004145-23.2013.8.26.0348 -Voto no 23168
10
público envolvido, caberia àquele que alega a prova do fato, nos
termos do artigo 156 do Código de Processo Penal.
Mais uma vez nada existe no sentido de
afastar a validade do depoimento de agente público.
Concluindo-se,
plenamente
válido
o
depoimento de agente público para embasar decreto condenatório
quando não demonstrado nos autos sua parcialidade.
Neste
diapasão
o
entendimento
do
Superior Tribunal de Justiça.
“Esta Corte sedimentou entendimento de que os depoimentos de
policiais não impedem a formação do convencimento judicial desde
que respeitado o contraditório, não configurando o seu emprego eiva
processual (Precedentes)”25.
No mesmo sentido o posicionamento do
Supremo Tribunal Federal.
“É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade,
enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo (assegurado
o contraditório, portanto) de autoridade policial que presidiu o
inquérito policial ou que presenciou o momento do flagrante. Isto
porque a simples condição de ser o depoente autoridade policial não
se traduz na sua automática suspeição ou na absoluta
imprestabilidade de suas informações”26.
A res furtiva (veículo) foi apreendido em
poder de um dos roubadores (Roger, ora apelante).
Em sede de crimes contra o patrimônio a
apreensão do bem objeto do crime em mãos do réu, ou terceiro que
afirma dele o haver recebido, é indício de autoria e inverte o ônus da
prova, impondo à Defesa demonstrar posse de boa-fé.
Nada sendo produzido, a presunção
transforma-se em certeza de autoria, visto o ônus de produzir prova
contrária ao que normalmente ocorre, conforme o artigo 156 do
Código de Processo Penal.
25 STJ - HC 241.728/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura - DJe 14/03/2013
26 STF HC 87.662/PE rel. Min. Carlos Ayres Britto J. 05/09/2006.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 3004145-23.2013.8.26.0348 -Voto no 23168
11
Como nada produziu, afasta-se.
Neste sentido, considere-se que, embora
as Cortes Superiores entendam ser inviável o reexame de provas nos
recursos Especial e Extraordinário, o Colendo Superior Tribunal de
Justiça aceita, em tese, a argumentação de que a apreensão da coisa
subtraída em poder do réu gera a presunção da responsabilidade
penal e inverte o ônus da prova.
“O art. 156 do CPP não tem comando normativo capaz de amparar
as razões aduzidas no recurso especial e desconstituir o fundamento
do acórdão recorrido de que a apreensão da coisa subtraída em
poder do réu gera a presunção de sua responsabilidade e inverte o
ônus da prova. Incidência do enunciado n. 284 da Súmula do STF. - A
análise da existência de prova de autoria do delito, demanda
necessariamente a incursão no acervo fático probatório carreado aos
autos, inviável em recurso especial, por força do verbete n. 7 da
Súmula desta Corte. Agravo regimental desprovido” 27.
“Não há falar em nulidade absoluta em razão de alegada ofensa ao
disposto no artigo 156 do Código de Processo Penal, eis que, diante
da apreensão da res furtiva em poder do paciente, caberia à defesa
apresentar prova acerca da origem lícita do bem”28.
Assim vista a prova a autoria delitiva se
infere principalmente pelo reconhecimento do apelante realizado pela
vítima que, inclusive, descreveu a conduta dos acusados ao informar
que foi surpreendida por dois rapazes munidos de armas de fogo, que
anunciaram o assalto e exigiram a entrega do veículo. A ofendida
explicou, ainda, que os roubadores queriam colocá-la novamente no
carro, porém ela conseguiu se afastar deles, chutou o portão de sua
casa que fez barulho e caiu ao solo, fazendo com que eles se
evadissem do local levando o bem que foi recuperado depois de
algumas horas.
O delito restou plenamente consumado
uma vez que o réu e o corréu subtraíram o pertence da vítima
deixando o local dos fatos em seguida. Assim, comprovada a
inversão da posse, devendo ser mantida a modalidade consumada do
delito.
27 STJ AgRg no AREsp 197224 / SP rel. Ministra MARILZA MAYNARD (DESEMBARGADORA CONVOCADA
DO TJ/SE) j. 06/11/2012.
28 STJ - HC 348374 / SC rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA j. 10/03/2016.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 3004145-23.2013.8.26.0348 -Voto no 23168
12
O roubo é crime complexo que tem como
objetividade jurídica, como afirma CEZAR ROBERTO BITENCOURT29, “o
patrimônio (posse, propriedade e detenção), a exemplo do furto, a liberdade individual
(quando praticado mediante grave ameaça) e a integridade física e psíquica do ser
humano”.
Também se mostra relevante o fato de que
ele é crime de dano e material, exigindo, portanto, para sua
consumação, o resultado naturalístico que acarrete prejuízo efetivo à
objetividade jurídica protegida pelo roubo.
Tradicionalmente o roubo próprio entendia-
se consumado quando após a violência ou grave ameaça efetivas
(decorrentes de resultado naturalístico que acarreta dano à
integridade física e psíquica da vítima), o agente retirava a res furtiva
da esfera de vigilância da vítima, caracterizando posse mansa,
pacífica e desvigiada (resultado naturalístico que acarreta dano à
propriedade da vítima).
Entretanto,
corretamente,
houve
uma
mudança de paradigma.
Uma vez que o roubo protege não só a
propriedade, mas também a posse e detenção, depois de cessada a
prática da violência ou grave ameaça (resultado naturalístico que
acarreta dano à integridade física e psíquica da vítima), com o
desapossamento (resultado naturalístico que acarreta dano à posse e
detenção) cumpre-se os requisitos para que o crime se consume.
A atual jurisprudência do Superior Tribunal
de Justiça é neste sentido, consagrada pela Súmula 582 daquela
Corte, que consigna: “Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do
bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em
seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo
prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada”.
O Supremo Tribunal Federal também
adota atualmente este entendimento.
“Recurso ordinário em habeas corpus. Roubo majorado pelo
29 Código Penal Comentado São Paulo: Saraiva 2002 p. 670.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 3004145-23.2013.8.26.0348 -Voto no 23168
13
concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo. Pedido de
anulação de condenação transitada em julgado. 1. O acórdão da
Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça se alinha à orientação
jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o
habeas corpus não é a via processual adequada para o reexame de
material probatório e não deve funcionar como substitutivo de
revisão criminal. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é
firme no sentido de que a posse mansa e pacífica da coisa subtraída
não é necessária para a consumação do delito de roubo. 3. [...]
4.[...] 5. Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega
provimento”30.
Logo, no caso dos autos, o crime deu-se
na modalidade consumada.
Presentes as causas de aumento de pena,
consistente em emprego de arma e concurso de agentes.
No tocante a causa de aumento do
emprego de armas de fogo, a vítima narrou as suas utilizações para a
subtração de seu pertence.
Vem sendo reconhecida a causa de
aumento mesmo quando a arma não é apreendida, ora porque existe
outra prova de sua capacidade vulnerante, ora porque esta decorre
da distribuição do ônus de prova, sendo desnecessária a realização
de exame pericial para comprovar sua idoneidade.
Por isso preconiza GUILHERME DE SOUZA
NUCCI31: “(...) para a configuração da causa de aumento (utilização de
arma), bastam elementos convincentes extraídos dos autos, ainda que a arma
não seja apreendida”.
Destaca-se ser princípio geral de direito
que ninguém pode favorecer-se da própria torpeza.
Ora, foi narrado o emprego de arma,
ficando patente a autoria. Em não sendo o objeto utilizado arma, mas
réplica, brinquedo ou mesmo arma quebrada, incumbia à defesa
afastar a alegação de vítima ou testemunha, apresentando o objeto
utilizado, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal.
30 STF Recurso Ordinário em Habeas Corpus rel. Min. Roberto Barroso Primeira Turma - j. 04/02/2014.
31 Código Penal Comentado 12a ed. p. 809.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 3004145-23.2013.8.26.0348 -Voto no 23168
14
Em
sentido
contrário,
além
de
ser
desconsiderado elemento de prova produzido pela acusação, a parte
acusada que teria utilizado a arma e posteriormente a escondido,
teria vantagem da sua conduta torpe.
Neste sentido é a orientação do E.
Superior Tribunal de Justiça:
“A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a
aplicação da majorante pela utilização de arma prescinde
da apreensão e perícia no objeto, quando comprovada sua
utilização por outros meios de prova, como pela palavra da
vítima ou de testemunhas”32.
Essa também é a posição do Supremo
Tribunal Federal.
“ROUBO CIRCUNSTANCIADO
ARMA
PERÍCIA.
Prescinde de apreensão e perícia da arma de fogo a
qualificadora
decorrente
de
violência
ou
ameaça
implementadas artigo 157, § 2o, inciso I, do Código
Penal. Precedente: Habeas Corpus no 96.099-5/RS, Pleno,
relator ministro Ricardo Lewandowski, acórdão publicado
no Diário da Justiça do dia 5 de junho seguinte”33.
Assim, dada à prova oral comprovando a
utilização da arma na empreitada criminosa, demonstrada está a
causa de aumento do emprego de arma.
No tocante ao concurso de agentes ficou
claro que os agentes agiram previamente acordados, ficando patente
que cada um anuiu na conduta do outro, caracterizando-se o
concurso de agentes, destacando-se que para o reconhecimento do
concurso de agentes, não é necessário que todos pratiquem os
mesmos atos executivos, bastando o encontro de vontades para a
prática do fato punível.
Quando cada um dos envolvidos pratica
32 STJ HC 340134 / SP Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca Quinta Turma DJe 01/12/2015.
33 STF HC 96985 / DF Rel. Min. Marco Aurélio Primeira Turma DJe 27/11/2015.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 3004145-23.2013.8.26.0348 -Voto no 23168
15
uma parte dos atos executórios, explica-se a autoria nesses casos,
segundo Zaffaroni e Pierangeli34, “pelo chamado 'domínio funcional do
fato', isto é, quando a contribuição que cada um traz para o fato é de tal
natureza que, de acordo com o plano concreto do fato, sem ela o fato não
poderia ter sido realizado, temos um caso de coautoria e não de
participação”.
Neste sentido é a jurisprudência recente
do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. CONCURSO
DE
AGENTES.
PRETENDIDO
AFASTAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE. CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO
CONFIGURADA.
MODO
FECHADO.
DESFAVORABILIDADE
DE
CIRCUNSTÂNCIA
JUDICIAL. IMPOSIÇÃO DA FORMA MAIS GRAVOSA
DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. CONSTRANGIMENTO
ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. Justifica-se a incidência da
causa especial de aumento prevista no art. 157, § 2o, II, do
Código Penal, quando evidenciado que o paciente atuou
em companhia de outro indivíduo na abordagem às
vítimas, em comunhão de ações e unidade de desígnios” 35.
“HABEAS
CORPUS.
ROUBO
DUPLAMENTE
MAJORADO. DOSIMETRIA. CONCURSO DE PESSOAS.
PACIENTE EM LOCAL DIVERSO DA EXECUÇÃO DO
CRIME. IRRELEVÂNCIA. MERA DIVISÃO DE TAREFAS.
CAUSA
ESPECIAL
DE
AUMENTO
DE
PENA
CONFIGURADA. RECONHECIMENTO E APLICAÇÃO
OBRIGATÓRIOS.
1. Irrelevante o fato de que o paciente estava "a
quilômetros de distância" do local onde ocorreu o crime de
roubo para a incidência da causa especial de aumento de
pena pelo concurso de agentes, tendo em vista que teve
participação importante e necessária na consecução do
delito e que houve mera divisão de tarefas para o
cometimento do ilícito”36.
34 Zaffaroni, Eugenio Raúl; e Pierangeli, José Henrique. MANUAL DE DIREITO PENAL BRASILEIRO Parte Geral.
Ed. Revista dos Tribunais. 4a ed. p. 672.
35 STJ - HC no 156545 - RJ rel. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR j. 21.08.2012.
36 STJ HC no 140983 - RJ rel. JORGE MUSSI j. 21.10.2010.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 3004145-23.2013.8.26.0348 -Voto no 23168
16
E também o E. Supremo Tribunal Federal:
“Crime praticado em concurso de pessoas, com unidade de
desígnios e divisão de tarefas. Desnecessidade, para a
configuração da co-autoria delitiva, de que cada um dos
agentes tenha praticado todos os atos fraudulentos que
caracterizaram a gestão fraudulenta de instituição
financeira. Pela divisão de tarefas, cada co-autor era
incumbido da realização de determinadas condutas, cujo
objetivo era a realização do delito”37.
Além disso, uma vez constatada a atuação
de diversos agentes na prática da conduta típica, é irrelevante para o
reconhecimento do concurso que todos os agentes tenham sido
identificados e reconhecidos, bastando para a prova à menção à
existência de pluralidade de pessoas executando a conduta típica.
“ROUBO. CONCURSO DE AGENTES. PRETENDIDO
AFASTAMENTO.
INVIABILIDADE.
MENÇÃO
À
EXISTÊNCIA DE DOIS COMPARSAS. REEXAME DO
CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE NA VIA
ELEITA. COAÇÃO ILEGAL NÃO EVIDENCIADA. Não há
constrangimento ilegal no reconhecimento da causa
especial de aumento de pena do concurso de agentes no
roubo quando há notícia de que o delito foi cometido pelo
paciente em conluio com outros dois agentes, um
identificado e o outro não”38.
“ROUBO. CONCURSO DE AGENTES. PRETENDIDO
AFASTAMENTO.
INVIABILIDADE.
MENÇÃO
A
EXISTÊNCIA
DE
COMPARSA.
REEXAME
DO
CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE NA VIA
ELEITA. ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA.
1. Não há constrangimento ilegal no reconhecimento da
causa especial de aumento de pena do concurso de agentes
no roubo quando se aponta provas no sentido de que o
delito foi cometido pelo paciente em conluio com
adolescente identificado”39
37 STF AP 470 / MG rel. Min. Joaquim Barbosa DJe 22.04.2013.
38 STJ HC no 182048 SP rel. Min. Jorge Mussi j. 06.12.2012.
39 STJ HC 174879 / SP rel. Min. JORGE MUSSI j. 11.12.2012.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 3004145-23.2013.8.26.0348 -Voto no 23168
17
Também de se anotar que reconhecida a
coautoria no concurso de agentes é regra que todos respondam da
mesma forma pelos fatos ocorridos, salvo expressa disposição legal,
como é o caso, por exemplo, da desistência voluntária e do
arrependimento eficaz.
E isto porque o Código Penal adotou a
teoria monística, todo aquele que concorre para o crime responde por
ele na sua totalidade. Desta forma, embora o crime seja resultado da
conduta de várias pessoas, permanece único e indivisível.
A incidência nas mesmas cominações para
todos os agentes que atuaram conjuntamente para a prática do crime
tem sido ressaltada na jurisprudência do Egrégio Supremo Tribunal
Federal.
“HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL
PENAL. CONCURSO DE PESSOAS. RECONHECIMENTO
DE DELITO EM MODALIDADES DE CONSUMAÇÃO
DISTINTAS PARA CO-RÉUS QUE PRATICARAM O
MESMO
FATO
CRIMINOSO
EM
UNIDADE
DE
DESÍGNIOS.
IMPOSSIBILIDADE.
APLICAÇÃO
DA
TEORIA MONISTA. Tratando-se de concurso de pessoas
que agiram com unidade de desígnios e cujas condutas
tiveram relevância causal para a produção do resultado, é
inadmissível o reconhecimento de que um agente teria
praticado o delito na forma tentada e o outro, na forma
consumada. Segundo a teoria monista ou unitária, havendo
pluralidade de agentes e convergência de vontades para a
prática da mesma infração penal, como se deu no presente
caso, todos aqueles que contribuem para o crime incidem
nas penas a ele cominadas (CP, art. 29), ressalvadas as
exceções para as quais a lei prevê expressamente a
aplicação da teoria pluralista. Ordem concedida”40.
“EMENTA HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E
PROCESSUAL
PENAL.
IMPETRAÇÃO
CONTRA
DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL
DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO.
CONCURSO DE AGENTES. RECONHECIMENTO DE
40 STF HC no 97652 RS rel. Joaquim Barbosa j. 04.08.2009.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 3004145-23.2013.8.26.0348 -Voto no 23168
18
DELITOS
DISTINTOS
PARA
CORRÉUS
QUE
COOPERARAM PARA O MESMO FATO CRIMINOSO.
ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. EXTENSÃO DE
DOSIMETRIA
APLICADA
A
CORRÉU.
IMPOSSIBILIDADE. 1. Há óbice ao conhecimento de
habeas corpus impetrado contra decisão monocrática do
Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se
esgotou. Precedentes. 2. Diante do reconhecimento de que
o paciente e os corréus “agiram em concurso e unidade de
propósitos”, com relevância causal para produção do
resultado criminoso, imprescindível, segundo a Teoria
Monista adotada pelo art. 29 do Código Penal, a
imputação criminosa uniforme a todos os envolvidos.
Precedentes. 3. Inaplicável o disposto no art. 580 do
Código de Processo Penal, porquanto diversa a dosimetria
para a fixação da pena do ora paciente e de corréu,
conforme análise das circunstâncias judiciais engendrada
pela Corte Estadual. 4. Habeas corpus extinto sem
resolução de mérito, com a concessão da ordem de ofício
para cassar o ato dito coator, restabelecendo os efeitos do
acórdão exarado pela Corte Estadual”41.
Também esta é a orientação do C.
Superior Tribunal de Justiça:
“CRIME PRATICADO EM CONCURSO DE PESSOAS.
AUTORIA COLATERAL. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO
À TEORIA MONISTA. ART. 29 DO CÓDIGO PENAL.
EXTENSÃO DA DECISÃO QUE CONDENOU O CORRÉU
POR
HOMICÍDIO
CULPOSO
AO
RECORRENTE.
RECURSO
NÃO
CONHECIDO. HABEAS CORPUS
CONCEDIDO DE OFÍCIO.
Tratando-se de crime praticado em concurso de pessoas, o
nosso Código Penal, inspirado na legislação italiana,
adotou, como regra, a Teoria Monista ou Unitária, ou seja,
havendo pluralidade de agentes, com diversidade de
condutas, mas provocando um só resultado, existe um só
delito.
Assim, denunciados em coautoria delitiva, e não sendo as
hipóteses de participação de menor importância ou
41 STF HC 123068 / SP rel. Min. Rosa Weber j. 03/02/2015.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 3004145-23.2013.8.26.0348 -Voto no 23168
19
cooperação dolosamente distinta, ambos os réus teriam
que receber rigorosamente a mesma condenação, objetiva
e subjetivamente, seja por crime doloso, seja por crime
culposo, não sendo possível cindir o delito no tocante à
homogeneidade do elemento subjetivo, requisito do
concurso de pessoas, sob pena de violação à teoria
monista,
razão
pela
qual
mostra-se
evidente
o
constrangimento ilegal perpetrado.”42.
Portanto,
amplamente
comprovada
à
causa de aumento pela prova oral, eis que a vítima indicou a
participação de duas pessoas no roubo. Assim, de rigor a condenação
do réu pelo crime de roubo majorado pelo emprego de arma e
concurso de agentes.

Da dosimetria penal
Quanto a pena a base foi fixada no mínimo
legal, ou seja, 04 anos de reclusão e 10 dias-multa, em que pese a
presença de circunstâncias desfavoráveis, que não podem ser
reconhecidas em recurso exclusivo da defesa.
Na segunda fase o magistrado a quo
reconheceu as atenuantes da menoridade relativa do réu e da
confissão espontânea, por entender que o acusado confessou
parcialmente os fatos, permanecendo a pena no piso, por ser é
entendimento lapidado de que a pena não pode ser conduzida para
aquém do mínimo legal. Contudo observo que não seria o caso de
reconhecimento da atenuante da confissão, eis que o réu negou a
autoria do crime, esclarecendo que se encontrava na posse da res,
pois receberia dinheiro para levar o veículo que sabia ser produto de
crime para outra comarca, mas, por inércia ministerial a respeito,
mantém a aplicação de tal atenuante permanecendo a pena no piso.
Entende-se que a pena nas duas primeiras
fases da dosimetria não pode ir aquém do mínimo, tampouco além do
máximo.
É este o entendimento nos termos da
Súmula 231 do E. Superior Tribunal de Justiça “a incidência de
42 STJ REsp 1306731 / RJ rel. Min. Marco Aurélio Bellizze j. 22/10/2013.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 3004145-23.2013.8.26.0348 -Voto no 23168
20
circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.
E nem se diga que referida Súmula ofende
à Constituição Federal em vigor.
A constitucionalidade da vedação de
redução aquém do piso legal pela aplicação de atenuantes na
segunda fase da pena já foi decidida pelo Pretório Excelso.
“O reconhecimento de atenuante genérica não tem a força de reduzir
a pena privativa de liberdade a um patamar inferior ao mínimo
cominado em abstrato pelo tipo penal. Noutros termos: ao contrário
das causas de diminuição e de aumento da pena (art. 68 do CP), as
circunstâncias atenuantes não se prestam à redução da pena aquém
do seu limite mínimo. Inexistência de violação à garantia
constitucional da individualização da pena (inciso XLVI do art. 5o da
CF/88). Precedentes: HCs 77.912, 78.296 e 85.673, da relatoria do
ministro Sepúlveda Pertence; HC 93.071, da relatoria do ministro
Menezes Direito; HC 93.511, da relatoria do ministro Eros Grau; HC
93.957, da relatoria do ministra Cármem Lúcia; e HCs 71.051 e
73.924, da relatoria do ministro Marco Aurélio”43.
A partir deste entendimento, o Supremo
Tribunal Federal tem amplamente aplicado o disposto na Súmula 231
do C. Superior Tribunal de Justiça a seus julgados.
“Tendo sido as penas básicas estabelecidas nos seus mínimos legais,
não podem elas sofrer redução pela presença de qualquer, ou de
todas, as circunstâncias atenuantes elencadas no artigo 65 da Lei
Penal; aliás, este é o entendimento já pacificado pela súmula no 231
do STJ” 44.
“É firme a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que, ao
contrário do que ocorre com as causas de diminuição, as
circunstâncias atenuantes não podem reduzir a pena aquém do
mínimo legal. Precedentes”45.
Portanto, nesta fase, ainda que presente
circunstância atenuante, mantém-se a pena no mínimo legal.
Na terceira fase presentes as causas de
aumento de pena consistentes no emprego de arma e concurso de
43 STF HC 94552 / RS rel. Min. Carlos Britto j. 14/10/2008.
44 STF AI 852123 AgR-ED-ED / RJ rel. Min. Luiz Fux j. 16/04/2013.
45 STF HC 94446 / RS rel. Min. Ricardo Lewandowski j. 14/10/2008.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 3004145-23.2013.8.26.0348 -Voto no 23168
21
agentes, a pena foi exasperada em 3/8. Assim a pena ficou totalizada
em 05 anos e 06 meses de reclusão e 13 dias-multa. Ressalta-se que
o emprego de arma de fogo, por si só, já indica maior reprovabilidade,
tanto que atualmente é causa de aumento com maior exasperação,
deixando patente o maior desvalor da conduta e do resultado.
O regime fechado impõe-se. O apelante
demonstrou culpabilidade acima do normal, com alta periculosidade,
praticando o delito com emprego de armas de fogo o que demonstra
maior periculosidade e culpabilidade do agente, aumentando a
reprovabilidade da conduta, em concurso com o corréu contra mulher
que aos olhos dos roubadores é mais frágil e se utilizando de
violência física desnecessária, já que encostaram no rosto da vítima
arma de fogo para obrigá-la a entrar no carro e evitar que ela gritasse.
Aliado ao fato de os roubadores terem subtraído bem de elevado
valor, um veículo, sendo o regime fechado o único adequado no caso
em exame, nos termos do artigo 33, §3o, c.c. artigo 59, ambos do
Código Penal. Ademais, o regime menos gravoso, em face da maior
reprovabilidade não terá o condão de desestimular a prática de novos
crimes, o que por si só já autoriza o regime fechado.
Este é o atual posicionamento do E.
Superior Tribunal de Justiça:
“A estipulação do regime de cumprimento da pena não está atrelado,
em caráter absoluto, à pena-base. O fato de esta ser colocada no
mínimo legal não torna obrigatória a fixação de regime menos
severo, desde que, por meio de elementos extraídos da conduta
delitiva, seja demonstrada a gravidade concreta do crime, de forma a
autorizar a imposição de regime mais rigoroso do que aquele
permitido pelo quantum da reprimenda”46.
“O emprego de arma na prática delitiva denota não só maior
periculosidade do agente, mas também uma ameaça maior à
incolumidade da vítima, sendo tal gravidade tão manifesta que não se
requer maiores explanações para se descrever o óbvio”47.
Neste sentido, cita-se CESARE BECCARIA48,
para quem a pena para ser justa deve ter o rigor necessário para
desviar o homem da senda do crime, ao afirmar que “una pena sia giusta,
46 STJ - HC 262.939/SP - Rel. Min. Sebastião Reis Júnior j. 08/04/2014
47 STJ - HC 297886 / SP rel. Min. GURGEL DE FARIA J. 16/09/2014.
48 Dei delitti e delle pene: Dos Delitos e das Penas. Tradução: J. Cretella Jr. e Agnes Cretella São Paulo: RT - § XXVIII
p. 92.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 3004145-23.2013.8.26.0348 -Voto no 23168
22
non deve avere che quei soli gradi d'intensione che bastano a rimuovere gli uomini dai
delitti ('para que a pena seja justa, só deve ter os indispensáveis graus de intensidade
suficientes para afastar os homens dos delitos')”.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso.
LAURO MENS DE MELLO
Relator
Assinatura Eletrônica